Tribunal: TJMT
Processo: 1006867-97.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006867-97.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MIRIA ALVES EVANGELISTA - CPF: 026.662.391-36 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo interno. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

MIRIA ALVES EVANGELISTA
interpõe
agravo interno
(Id 197827682) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar total provimento ao recurso inominado, a fim de condenar a reclamada ao pagamento de danos morais.

NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1
apresentou suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 200576153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA. INEXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. NÃO COMPROVADAS. EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso dos autos, não ficou comprovada a relação jurídica entre as partes cedente e cessionária, em razão da ausência do termo de cessão de crédito.

2.Incabível reparação por danos morais, uma vez que a recorrente deixou de provar a inexistência de inscrições preexistentes, elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ.

3.Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MIRIA ALVES EVANGELISTA contra sentença prolatada pelo 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na condição de recorrente, MIRIA ALVES EVANGELISTA busca pela reforma da sentença, argumentando pela inexistência de relação com a reclamada, pela ausência de notificação extrajudicial e recebimento do cartão, bem como pela condenação da recorrida em danos morais.

Intimada, a parte manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator dar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 02 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível no 02,Com fulcro na Súmula Cível no02, “o Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do art. 932, V, “a”, “b” e “c” no Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12/09/2017)”.

Cinge-se a análise deste recurso na modificação da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, a fim de reconhecer a inexistência de relação com a reclamada, pela ausência de notificação extrajudicial e recebimento do cartão, bem como a condenação da recorrida em danos morais.

Após proceder à releitura dos autos, concluo que a irresignação recursal merece parcial provimento, por razões que serão expostas a seguir.

Sobre o tema da cessão de crédito, as Turmas Recursais têm reiteradamente adotado o entendimento de que, para a exigibilidade do débito pela parte cessionária, é imperativa a apresentação do contrato original do débito e do termo de cessão de crédito.

No caso, diante do conjunto de provas, a saber, o contrato original, a biometria facial, o documento pessoal e o histórico de pagamento, sendo prescindível a cumulatividade dos elementos citados, ficou comprovada a existência de relação jurídica entre a reclamante e a instituição cedente, assim como o débito questionado na inicial.

Por outro lado, não ficou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes cedente e cessionária, considerando que o termo de cessão de crédito público não foi juntado aos autos.

Nesse sentido, este Relator tem decidido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO PRIMEVA COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO GENÉRICO – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES NÃO COMPROVADA – EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS – DANOS MORAIS NÃO FIXADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de ofensa a dialeticidade não merece acolhimento, pois as razões recursais abordam frontalmente os fundamentos da decisão objurgada.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela Recorrida (cessionária), o termo de cessão, nesse sentido, há o entendimento nestas Turmas Recursais de que para a validade da cessão é necessário à demonstração da origem do débito e o termo de cessão, eis que estando ausente um desses documentos, os demais são insuficientes para corroborar a legitimidade da cobrança.

Ademais, comprovado a contratação originária, sem contudo, comprovar a cessão do crédito, não há que se falar em inexistência do débito, mas tão somente a inexistência da relação jurídica entre a parte demandante e a demandada.

Incabível reparação por danos morais, uma vez que a Recorrente deixou de provar a inexistência de inscrições preexistentes, elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1018408-36.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Considerando a inexistência da relação jurídica entre as partes reclamante e reclamada, fica afastada o reconhecimento da exigibilidade do crédito por parte da recorrida.

Quanto ao arbitramento de indenização, à primeira vista, o reconhecimento da inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito leva a percepção da ocorrência automática de danos morais e, por consequência, do direito à indenização. Todavia, a condenação está condicionada a comprovação da inexistência de inscrições preexistentes, considerando o enunciado na súmula no 385 do STJ.

No caso, tenho que não é possível constatar se a parte autora possui outras inscrições em seu nome, já que a espécie do extrato apresentado é incompleta. Trata-se de documento resumido, o qual não exibe todas as inscrições existentes e as efetivas datas de suas inclusões.

Por tal razão, entendo ser incabível a reparação por danos morais, vez que a prova pela inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ e, no caso, a ora Recorrente não o fez.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso, eis que tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes reclamante e reclamada e, portanto, a ilegitimidade da cobrança por parte da empresa cessionária.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por MIRIA ALVES EVANGELISTA contra a decisão unipessoal que proveu parcialmente o recurso inominado por ela interposto e excluiu a reparação por danos morais.

O d. Relator constou que o extrato apresentado, por conter apenas a data de vencimento, não é documento apto a afastar a aplicabilidade da súmula 385/STJ.

Pois bem.

O fato de não se tratar de extrato oficial [extrato de balcão] não desconstitui como prova da pretensão indenizatória, exceto nos casos em que ficar demonstrada eventual adulteração, o que não se afigura no caso em exame.

A par disso, não obstante os fundamentos lançados pelo i. Relator, o extrato acostado é oriundo da
Crednet Light
, em que constam as datas de vencimento do débito e a de expedição do extrato comprobatório da negativação, logo, entendo que o consumidor cumpriu com seu ônus probatório mínimo, aliado ao fato de que a parte reclamada, ora recorrida, não juntou documento capaz de contrapor as informações presentes.

Partindo da premissa que foi reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

O extrato indica que a anotação sub judice é a única em desfavor da parte recorrente.

Dentro dessa parametrização, mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e condenar a empresa ao pagamento em reparação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024